Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-43.2008.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002414-43.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BORRACHAS VIPAL S A - CNPJ: 87.870.952/0001-44 (APELANTE), ANA CAROLINA PAIVA E SILVA - CPF: 082.709.486-83 (ADVOGADO), VANESA ALVES DA SILVA - CPF: 036.234.956-89 (ADVOGADO), RECAPAR PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.777/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DEMORA ATRIBUÍVEL A MAQUINA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, mas sim, demora por culpa da máquina judiciária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BORRACHAS VIPAL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
RECAPAR PNEUS LTDA-ME,
que reconheceu, de ofício, a prescrição da ação e julgou extinto o processo. Sem custas e honorários.

O apelante defende que não houve suspensão do processo por falta de bens, tampouco inércia da parte por 5 anos.

Explica que: “A nova redação do parágrafo quarto (a partir do ano de 2021) determina que o termo inicial da prescrição intercorrente é da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens. E o parágrafo quarto-A determina que a citação ou intimação do devedor interrompe a prescrição, e que ela não corre no tempo necessário para citação e intimação do devedor, bem como para as formalidades para a realização de penhora, desde que cumpridos os prazos processuais pelo exequente. No caso destes autos, deve-se observar que todos os prazos foram cumpridos e que a prescrição não corre no prazo que a justiça leva para cumprir as formalidades de citação e penhora, ou seja, não houve transcurso de prazo”.

Requer seja afastada a prescrição e dado prosseguimento ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BORRACHAS VIPAL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
RECAPAR PNEUS LTDA-ME,
que reconheceu, de ofício, a prescrição da ação e julgou extinto o processo. Sem custas e honorários.

A sentença é a seguinte:

“(...) Compulsando os autos, verifico que ocorreu a prescrição intercorrente.

A presente ação foi distribuída em 14/11/2008, sendo que o executado foi devidamente citado em 17 de fevereiro de 2009 ao ID 38515394 – Pág. 52 e até o momento não houve providências efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Por oportuno, convém esclarecer que o mero peticionamento, por si só, não é suficiente. É preciso que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial).

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, sendo a prescrição instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa, dispensa a prévia intimação da parte autora.

No mais, não se pode admitir a eternização da lide, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações, sobretudo no caso concreto, em que se busca a satisfação de uma obrigação, cuja ação tramita há quase duas décadas sem qualquer resultado útil.

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos (vencido em fevereiro de 2014) sem a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Ressalta-se que o único momento em que houve penhora frutífera ocorreu no ano de 2017 ao ID 38515394 – Pág. 92, ou seja, no momento em que a dívida já encontrava-se prescrita a mais de 2 anos.

Não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da ação de execução. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

O instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução.

Conceber a inocorrência de prescrição intercorrente em uma ação ajuizada há quase uma década, sem qualquer ato de penhora frutífero dentro do prazo prescricional para saldar a dívida, é caminhar para a eternização das execuções fracassadas, o que a jurisprudência pátria tem orientado a combater.

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente ação e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.”.

Ocorre que após a citação, houve a apresentação de Embargos à Execução, sendo apensado aos presentes em 06 de abril de 2.009; contudo, apelante peticionou nos autos requerendo o prosseguimento da execução, ante a inexistência de efeito suspensivo, sendo que somente em 2.011 é que o magistrado
a quo
lançou despacho: “Cumpra-se decisão de fls. 46/47”.

Posteriormente intimado para efetuar o pagamento do depósito referente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de penhora, prontamente atendido, somente em 22 de agosto de 2.013 é que foi lançado despacho reconhecimento do cumprimento.

Sem o devido cumprimento, novamente, só que agora já em 2.014, foi lançado despacho de
“Ante ao elevado número de feitos a serem correicionados, voltem-me os autos conclusos após o período correcional, para a análise de eventuais requerimento e/ou impulso oficial”
. (id. 187938251, fl. 81).

Assim, é sabido que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do prazo descrito na norma, mas, sim, aliada a caracterização de desídia da parte em impulsionar a demanda, o que não se verificou.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, ante à ausência de inércia do exequente/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024